Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-57.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005578-57.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA CLARA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 965.292.881-04 (RECORRENTE), GENTIL FARRATH NETO - CPF: 339.744.138-20 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. MÁQUINA DE CARTÃO. AUSÊNCIA NO REPASSE DE VALORES DAS VENDAS. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada a ausência de repasse dos valores recebidos por meio da máquina de cartão de crédito e débito, assim, sua restituição é devida.

Reduz-se o quantum indenizatório se este foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005578-57.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Cooperativo Sicoob S/A

Recorrida(s):

Adriana Clara Ferreira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, decido
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos da exordial para:

a)
Determinar o repasse do valor de R$ 4.401,45 (quatro mil quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos
), corrigido desde o desembolso pelo índice INPC e juros de 1% a.m desde a citação;

b
) CONDENAR a Reclamada a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

- PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Em sede recursal, a empresa Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a parte Recorrida não seria parte legítima para postular tal direito, tendo em vista que o negócio jurídico foi firmado junto ao CNPJ sob o no 13.378.384/0001-22, Espaço Mega Hair, conforme consta nos comprovantes de vendas anexados pela Recorrida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
” (REsp 1.355.000/SP). E, assim,
“o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos”
(AREsp 508.190).

Portanto, não havendo distinção a ser feita, o empresário, na defesa de seu patrimônio e reputação comercial, tem legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação para pleitear ressarcimento por danos que entende ter sofrido pela firma individual da qual é titular.

Sendo assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

No presente caso a Reclamante alega, em síntese, que é microempreendedora individual, atuante como cabelereira, tendo adquirido junto a Ré, uma máquina de cartão, na função crédito e débito.

Conta que realizou 02 (duas) vendas em 15/06/2022 e 17/06/2022, nos valores de R$ 4.002,00 e R$ 498,00, os quais deveriam ter sido repassados no dia seguinte, pois, na contratação da maquineta optou pela antecipação automática de seus recebimentos, no entanto, não ocorreu o repasse pela Ré.

Aduz que, após descontadas as taxas, os valores a serem repassados seriam de R$ 3.914,37 e R$ 487,08, e deveriam ter ocorrido em 16/06/2022 e 18/06/2022. Afirma que buscou as vias administrativas para a resolução do impasse, gerando os números de protocolos n. 77885578 e 78081788, sendo informada que os valores seriam repassados num prazo máximo de 05 (cinco) dias, mas não ocorreu.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a antecipação de valores foi negada mediante risco da operação (transação fraudulenta), o qual consta expressamente no contrato firmado entre as partes.

Assevera que vendas realizadas na modalidade crédito, os valores serão repassados no prazo de 30 (trinta) dias após a transação, logo, ambas as vendas pleiteadas foram na modalidade crédito e ainda parceladas. Além disto, após análise interna, foi observado que a transação no valor de R$ 4.002,00 é superior as transações rotineiras da Autora, portanto, mediante risco a operação (
chagebacks
, cancelamentos) não foi realizado a antecipação deste pagamento, sendo solicitado que a Autora encaminhasse documentos, como: comprovante da venda e nota fiscal, no entanto, os documentos não foram enviados, sendo informado a Autora que não seria atendida a sua solicitação de antecipação.

Aduz que a retenção/bloqueio de valores possui previsão contratual e constatada uma possível fraude o prazo para a liberação dos valores é 120 dias, podendo ser de até 180 dias, pois, é necessário respeitar o período que o
chargeback
poderá ocorrer, isto porque, pode ocorrer do portador do cartão pode não reconhecer a venda, caso o cartão tenha sido, por exemplo, clonado. Em sede recursal arguiu preliminar de ilegitimidade ativa e pugna pela reforma da sentença e/ou subsidiariamente, minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. Analisando os autos, é incontroverso a ausência de repasse do montante total de R$ 4.401,45 e, em que pese as alegações da Reclamada, ora recorrente, inexiste nos autos provas de fraude nas transações realizadas ou de que solicitou a parte Autora que encaminhasse documentos para atestar a legalidade das transações.

Outrossim, averíguo no histórico de vendas, colacionado a contestação, que há transações em valores expressivos de R$ 1.860,00, R$ 2.076,00, sendo estes parcelados e não havendo informações de intercorrências no repasse destes.

Em sede recursal, a Recorrente argumenta que, quando da prolação da sentença, não havia escoado o prazo de 120 a 180 dias, para ocorrência de possíveis
chargebacks,
sendo equivocada a decisão. No entanto, apesar de tal alegação, verifica-se que inexiste informação de fraude ou ilicitude das transações pleiteadas pela parte Autora, tendo, inclusive, a Recorrente repassado os valores em 13/12/2022, conforme consta no Relatório de Retorno de Pagamento, colacionado ao id. 163394706.

No caso em apreço, a empresa Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da retenção, ônus que lhe competia a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, bem como se não demonstrado o dolo ou a negligência do comerciante/lojista, é devido o repasse dos valores das vendas.

Diante disto, a ausência de repasse de valores devidos sem prévia justificativa, caracteriza falha na prestação do serviço e ultrapassa o campo do mero dissabor, constituindo, dano moral indenizável, conforme preceitua o art. 14 do CDC,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e no presente caso não restou comprovado que a consumidora sofreu outros dissabores além de não conseguir solucionar o problema administrativamente.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023